Tribunal: TJBA
Processo: 8001271-23.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001271-23.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DALCI LIMA DE SOUZA SANTOS FILHA MARQUES

Advogado(s): ELIENE FREIRE MACIEL

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s):ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO PARCELADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória lastreada em contrato de financiamento bancário, com o objetivo de constituição de título executivo judicial. A parte recorrente suscita, preliminarmente, nulidade por ausência de fundamentação, e, no mérito, a prescrição da dívida, a hipossuficiência econômica, a onerosidade excessiva e a necessidade de readequação do débito com parcelamento.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii) saber se a dívida cobrada está prescrita;
(iii) saber se a hipossuficiência econômica da devedora pode excluir sua responsabilidade pelo pagamento;
(iv) saber se a onerosidade excessiva está presente no caso concreto;
(v) saber se existe obrigação da credora em renegociar ou parcelar o débito em condições diversas das contratadas.

III. Razões de decidir

A sentença está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC, com análise clara das alegações da parte e das provas constantes dos autos, inexistindo nulidade.

Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, o prazo prescricional da ação monitória é quinquenal e se inicia com o vencimento da última parcela, mesmo em caso de vencimento antecipado da dívida. Não configurada a prescrição.

A hipossuficiência econômica não é causa de exclusão da obrigação regularmente contraída, tampouco legitima a redução do valor da dívida.

A onerosidade excessiva, nos moldes do art. 478 do CC, demanda demonstração de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, o que não restou comprovado.

Inexiste obrigação legal ou contratual da credora em renegociar a dívida ou aceitar parcelamento diverso do originalmente pactuado. A composição amigável é faculdade da parte credora, e não imposição legal.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa nos termos da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 206, § 5º, I; 478; CPC, arts. 489, § 1º, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2439042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001271-23.2021.8.05.0141
, em que figura como apelante
DALCI LIMA DE SOUZA SANTOS FILHA MARQUES
, e como apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239